Tribunal: TJBA
Processo: 0511401-96.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511401-96.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA APELADO: ANDREZA DE CASSIA ALMEIDA BRITO PESSOA Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. INOBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinado em razão de divergência do acórdão anteriormente proferido por esta Câmara Cível com os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 338 e 1009, ambos com repercussão geral reconhecida. O acórdão recorrido havia determinado a nomeação imediata da candidata, ora apelada, em concurso público para o cargo de professora, sem necessidade de novo exame psicotécnico. O Município de Salvador interpôs apelação visando à anulação da sentença. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da exigência e da forma de aplicação do exame psicotécnico no concurso público regido pelo Edital SEPLAG nº 01/2010, em face da ausência de critérios objetivos, bem como a possibilidade de dispensa de novo exame em razão da nulidade do anterior. Também se analisa a eventual manutenção da candidata no cargo, diante de possível nomeação por força de tutela antecipada. III. Razões de decidir 3. O exame psicotécnico é legítimo desde que atendidos três requisitos cumulativos: previsão legal, previsão editalícia e adoção de critérios objetivos, conforme decidido pelo STF no Tema 338. 4. O STF, no Tema 1009, firmou o entendimento de que, sendo o exame previsto em lei e edital, sua anulação por ausência de critérios objetivos exige a realização de nova avaliação com observância de parâmetros objetivos. 5. No caso concreto, o exame foi previsto tanto na Lei Complementar Municipal nº 01/91 quanto no Edital do concurso, preenchendo o primeiro requisito. 6. O exame aplicado foi anulado por ausência de objetividade nos critérios utilizados, o que configura nulidade formal, ensejando a realização de novo exame, nos moldes do Tema 1009 do STF. 7. O acórdão anterior, ao determinar a nomeação da candidata sem novo exame, contrariou diretamente o precedente vinculante do STF. 8. A Súmula 10 do TJBA corrobora o entendimento de que a ausência de critérios objetivos invalida o exame psicotécnico, exigindo novo teste. 9. Circunstâncias específicas do caso — como o tempo decorrido e a inércia administrativa — não afastam a necessidade de cumprimento do precedente vinculante. 10. O novo exame deve observar parâmetros objetivos mínimos previamente definidos em edital específico, com metodologia clara, transparência e possibilidade de recurso. 11. Havendo manutenção da candidata no cargo por força de tutela antecipada, esta perdurará provisoriamente até a realização do novo exame. 12. A omissão da Administração em realizar o novo exame no prazo de 90 dias ensejará nomeação compulsória. 11. Juízo de retratação acolhido. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e determinar a realização de novo exame psicotécnico com critérios objetivos previamente definidos, no prazo de 90 dias, sob pena de nomeação compulsória. Teses de julgamento: "1. A nulidade de exame psicotécnico, quando há previsão legal e editalícia para sua exigência, impõe a realização de novo exame com critérios objetivos, nos termos do Tema 1009 do STF. 2. A ausência de critérios objetivos no edital e no exame aplicado não autoriza a dispensa da etapa, mas sim sua repetição com parâmetros adequados. 3. A manutenção de candidato no cargo em virtude de tutela provisória não impede a aplicação do Tema 476 do STF, devendo ser respeitado o resultado do novo exame”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0511401-96.2015.8.05.0001, sendo Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelada ANDREZA DE CASSIA ALMEIDA BRITO PESSOA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O ACÓRDÃO PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA